Tribunal: TJDFT
Processo: 0723604-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA – CEUB, em face do despacho da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que rejeitou pedido de reconsideração de decisão anterior e determinou a suspensão do processo para que se aguarde o julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas. Requereu que “seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, a fim de reformar a decisão interlocutória de 1a instância e não suspender o processo por prazo indeterminado e a reapreciação do pedido de penhora via sistema SISBAJUD”. Preparo regular sob ID 37362696. É o relatório. Decido. Inicialmente, em 08/06/2022, o juízo determinou a suspensão do processo em vista da afetação do REsp 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, afetado ao rito dos recursos repetitivos: “Tendo em vista a afetação dos Recursos Especiais no 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, e a determinação de suspensão do curso de todos os feitos que versem acerca da possibilidade, ou não, de adoção de meios executivos atípicos (art.139, IV, do CPC/15), SUSPENDO o curso do presente feito até final julgamento do IRDR cadastrado como Tema 1.137.” A decisão foi disponibilizada no DJ-e no dia 10/06/2022, considerando-se publicada no dia 13/06/2022. Ato contínuo, a autora requereu a reconsideração da decisão, o que deu ensejo ao ato impugnado neste recurso: “Primeiramente há que se registrar que no atual sistema processual pátrio não existe previsão para análise de pedido de reconsideração de qualquer decisão. Ademais, a parte não trouxe fatos novos ocorridos após a prolação da decisão que se requer a reconsideração a justificar uma reavaliação de seu pedido. A insatisfação contra a referida decisão deve ser dirigida ao egrégio TJDFT através do recurso adequado e não a este Juízo, razão pela qual o indefiro os pedidos contidos na petição de ID no 128961677. Retornem-se os autos à suspensão determinada na decisão de ID no 127385217.” O ato judicial que respondeu ao pedido de reconsideração, que sequer possui previsão legal, em nada inovou quanto à decisão anterior e cujos fundamentos já eram conhecidos pelo recorrente. Tem, portanto, natureza jurídica de despacho, ato irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Se pretendia a reforma daquela decisão anterior, deveria ter manejado o recurso adequado e em tempo oportuno. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração de pedido já decidido. Importa ressaltar que a recorrente foi intimada no dia 13/06/2022 da decisão que determinou a suspensão do processo e, portanto, o prazo recursal expirou em 05/07/2022. No entanto, o agravo de instrumento foi protocolado somente em 15/07/2022, quando já expirado o prazo recursal. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator